Tribunal: STF
Processo: ARE 1407015
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 8, fls. 1-2):



    “EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INOMINADA. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IPASGO. SERVIDORA DETENTORA DE DOIS VÍNCULOS PÚBLICOS. ACUMULAÇÃO LÍCITA. DESCONTO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE APENAS UM VÍNCULO EFETIVO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS – IPASGO aponta violação aos arts. 2º; 3º, III; 5º; 93, IX; 102, § 2º; 149; e 170, III e VII, da CF/1988; art. 489, VI, do CPC; e 21 do Decreto-Lei 4.657/1942.



    Quanto à violação ao art. 93, IX, da CF/1988, alega, inicialmente, a nulidade do acórdão recorrido, “em vista da ausência de explicitação das razões de decidir de modo diverso ao estabelecido nos precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás” (Vol. 9, fl. 18).



    No mais, aduz que “(...) a contraprestação pecuniária exigida pelo plano de saúde não se caracteriza como tributo. Isto porque o tributo apresenta, por natureza, caráter compulsório, enquanto a adesão ao plano assistencial de saúde é de cunho optativo”. Desse modo, considerando a ausência de compulsoriedade da contribuição do IPASGO, tem-se que “a natureza contributiva da mensalidade cobrada pelo plano de autogestão nada mais é do que contraprestação por um serviço, ou o ônus de um contrato estabelecido voluntariamente entre o servidor/usuário e o Instituto” (Vol. 9, fls. 27-28).



    Defende que “não há cobrança em duplicidade, mas, em verdade, a base de cálculo da contribuição do IPASGO Saúde, há a SOMA do valor recebido pelo usuário/servidor advindo dos vínculos estaduais, observado o limite mínimo ou máximo estabelecido para o padrão de conforto da acomodação de internação escolhida pelo segurado” (Vol. 9, fl. 30). 



    Afirma que “as fontes de custeio para concessão dos benefícios e serviços que integram o sistema IPASGO Saúde, plano de autogestão, são proporcionadas pelas contribuições dos segurados, de caráter facultativo e contributivo, conforme previsto na Lei n. 17.477/11. Desse modo, vislumbra-se que uma decisão judicial ratificando a pretensão do servidor/usuário em lhe ser obstado a cobrança da mensalidade do IPASGO Saúde, a partir do somatório de suas remunerações, afronta o princípio da isonomia material, visto que estar-se-á tratando da mesma maneira servidores que possuem apenas um vínculo com os que possuem mais de um vínculo estadual” (Vol. 9, fl. 32). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a matéria não foi prequestionada; e (b) eventual violação à Constituição deu-se de maneira meramente reflexa ou indireta (Vol. 10).



    No Agravo (Vol. 11), a parte agravante afirma que cumpriu o requisito do prequestionamento, bem como que houve violação ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido. 



     



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Além disso, na origem, DOENI PIRES DE ANDRADE ajuizou Ação Ordinária em face do IPASGO e do ESTADO DE GOIÁS, alegando, em suma, que, pelo fato de possuir dois vínculos jurídicos administrativos com o Estado de Goiás - o primeiro iniciado em 18/7/1969 no cargo de Professor I, e o segundo também no cargo de Professor I com admissão em 1º/1/1980 -, “é descontado de seus contracheques duas vezes a contribuição para o IPASGO, o que caracteriza uma ilegalidade, conforme se demonstrará adiante” (Vol. 1, fl. 3):



    Assim, por entender indevida a cobrança sobre as duas remunerações, requer o cancelamento do desconto do plano de saúde IPASGO de um dos contratos, bem como a restituição dos valores que foram descontados em seu contracheque.



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando “o IPASGO à restituição simples dos valores descontados da parte autora, a título de contribuição ao plano de saúde quanto ao vínculo empregatício estabelecido por último, levando em consideração a prescrição quinquenal e os descontos tributários, no prazo máximo de 30 (trinta) dias” (Vol. 6, fl. 3). 



    Interposto Recurso Inominado, o Juízo de origem negou provimento ao apelo, mantendo a sentença pelos fundamentos abaixo transcritos (Vol. 8, fl. 3):



    “EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INOMINADA. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IPASGO . SERVIDORA DETENTORA DE DOIS VÍNCULOS PÚBLICOS. ACUMULAÇÃO LÍCITA. DESCONTO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE APENAS UM VÍNCULO EFETIVO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    I. No caso em apreço, a autora, ora recorrida, busca a restituição de quantia paga em virtude do desconto em duplicidade da contribuição para custeio de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais. Afirma que possui dois vínculos jurídicos junto ao Estado de Goiás e, por isso, estão sendo descontadas contribuições de assistência à saúde dos vencimentos de ambos, contudo a cobrança sobre a totalidade da remuneração percebida pela autora é ilegal. Diante desses fatos, buscou a tutela jurisdicional para que o réu seja compelido a desligar a autora referente ao seu vínculo laboral mais novo, bem como restituir-lhe a quantia indevidamente descontada.



    II. É incontroverso nos autos o fato de que a recorrente acumula licitamente dois vínculos jurídicos (Professor I – admitida em 18/07/1969 – matricula 485039-3 e Professor I – admitida em 01/01/1980 - matrícula 485101-3), de modo que a controvérsia cinge-se à possibilidade de cobrança da contribuição do Ipasgo nos dois vínculos.



    III. Sabe-se que o fato de a autora ser detentora de um cargo público já lhe assegura o direito de utilizar o serviço de saúde oferecido pelo IPASGO, mediante o pagamento da contribuição. Dessarte, seria ilógico que, por possuir um segundo vínculo jurídico de forma lícita, seja obrigada a contribuir novamente para utilizar serviço que lhe já era disponibilizado quando do pagamento da contribuição pelo primeiro vínculo.



    IV. O Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI n. 3106, decidiu pela ilegalidade da obrigatoriedade de adesão a plano de saúde de servidores efetivos, pelo que a cobrança compulsória vai de encontro com o art. 149 da CF, o que torna a contribuição de natureza facultativa e não compulsória.



    V. Nessa senda, o STJ já julgou em sede de recursos repetitivos (Tema 588) o seguinte: observadas as características da boa-fé, da voluntariedade e o aspecto sinalagmático dos contratos, a manifestação de vontade do servidor em aderir ao serviço ofertado pelo Estado ou o usufruto da respectiva prestação de saúde geram, em regra, automático direito à contraprestação pecuniária, assim como à repetição de indébito das cobranças nos períodos em que não haja manifestação de vontade do servidor. (REsp 1348679/MG, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 29/05/2017).



    VI. Daí, conclui-se que sendo a adesão ao serviço de saúde facultativo para um único cargo público, maior guarida teria o servidor em optar por não aderir ao serviço em razão de novo vínculo público, precipuamente por já lhe ter garantido o mesmo serviço de saúde em decorrência de adesão ao este no primeiro vínculo, pelo que desmerece censura a sentença recorrida.



    VII. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. Ônus sucumbencial fixado em dez por cento sobre o valor da condenação”. 



    Pois bem, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 3106, Rel. Min. EROS GRAU, DJe de 24/9/2010, declarou que a adesão do servidor ao plano de assistência médica, hospitalar e odontológica é meramente facultativa. Veja-se a ementa do acórdão:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 79 e 85 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 25 DE MARÇO DE 2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPUGNAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL E DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 70, DE 30 DE JULHO DE 2003, AOS PRECEITOS. IPSEMG. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. BENEFÍCIIOS PREVIDENCIÁRIOS E APOSENTADORIA ASSEGURADOS A SERVIDORES NÃO-TITULARES DE CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 13 DO ARTIGO 40 E NO § 1º DO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Artigo 85, caput, da LC n. 64 estabelece que "o IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos segurados referidos no art. 3º e aos servidores não titulares de cargo efetivo definidos no art. 79, extensiva a seus dependentes". A Constituição de 1988 --- art. 149, § 1º --- define que "os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefícios destes, de sistemas de previdência e assistência social". O preceito viola o texto da Constituição de 1988 ao instituir contribuição compulsória. Apenas os servidores públicos titulares de cargos efetivos podem estar compulsoriamente filiados aos regimes próprios de previdência. Inconstitucionalidade da expressão "definidos no art. 79" contida no artigo 85, caput, da LC 64/02.



    2. Os Estados-membros não podem contemplar de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, como benefícios, serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social, e farmacêutica. O benefício será custeado mediante o pagamento de contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir.



    3. O artigo 85 da lei impugnada institui modalidade complementar do sistema único de saúde --- "plano de saúde complementar". Contribuição voluntária. Inconstitucionalidade do vocábulo "compulsoriamente" contido no § 4º e no § 5º do artigo 85 da LC 64/02, referente à contribuição para o custeio da assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica.



    4. Reconhecida a perda de objeto superveniente em relação ao artigo 79 da LC 64/02, na redação conferida LC 70/03, ambas do Estado de Minas Gerais. A Lei Complementar 100, de 5 de novembro de 2007, do Estado de Minas Gerais --- "Art. 14. Fica revogado o art. 79 da Lei Complementar nº 64, de 2002".



    5. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade: [i] da expressão "definidos no art. 79" --- artigo 85, caput, da LC 64/02 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais. [ii] do vocábulo "compulsoriamente" --- §§ 4º e 5º do artigo 85 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais”.



    Forte nessas premissas, o Juízo local entendeu que, sendo ao servidor garantido o benefício de assistência médico hospitalar mediante contribuição incidente sobre apenas um de seus vínculos institucionais, torna-se ilegal, por violar a facultatividade que lhe é inerente, a incidência da referida contribuição sobre os dois vínculos efetivos. 



    Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA SAÚDE. COMPULSORIEDADE. SERVIDOR OCUPANTE DE DOIS CARGOS. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA ALCANÇAR O VALOR AUFERIDO SOB OS DOIS VÍNCULOS. SOBRESTAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DESNECESSIDADE. 



    A Primeira Turma desta Corte assentou que a incidência da contribuição para o custeio dos serviços de saúde, exercida a opção pelo servidor, deve incidir sobre apenas um dos cargos. 



    O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições, as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes de previdência. 



    A controvérsia relativa à restituição de indébito decorrente da declaração de inconstitucionalidade da cobrança compulsória tem natureza infraconstitucional e, portanto, não pode ensejar a abertura da via extraordinária. Dessa maneira, não se faz imprescindível o sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado do acórdão proferido na ADI 3.106/MG. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 672.673- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2014)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – SERVIDOR PÚBLICO LOCAL – CONTRIBUIÇÃO DESTINADA, POR DIPLOMA LEGISLATIVO LOCAL, AO CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – ESPÉCIE TRIBUTÁRIA, DE EXIGIBILIDADE COMPULSÓRIA, QUE NÃO SE INCLUI NA ESFERA DE COMPETÊNCIA IMPOSITIVA DOS ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADO-MEMBRO OU MUNICÍPIO – INCIDÊNCIA DE REFERIDA EXAÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DA CITAÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 737.871- AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/5/2013) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CUMULAÇÃO DE CARGOS. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.3.2011. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a contribuição compulsória para o custeio dos serviços de saúde deve incidir somente sobre um dos cargos exercidos pelo servidor. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 737.963-AgR/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/11/2014). 



    Na mesma linha, veja-se a seguinte decisão monocrática: RE 1.224.178/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2/4/2020. 



    Por outro lado, no que se refere à repetição de indébito em razão do reconhecimento da ilegitimidade da cobrança compulsória de dupla contribuição, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 633.329-RG (Tema 407, Rel. Min. CEZAR PELUSO - Presidente, DJe de 31/8/2011), concluiu pela ausência de repercussão geral da questão e fixou a seguinte tese:



    “A questão do direito à restituição da parcela da contribuição previdenciária destinada ao custeio da assistência médico-hospitalar, descontada compulsoriamente de servidores públicos, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Contribuição previdenciária declarada inconstitucional. Valores descontados compulsoriamente. Restituição. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto o direito de servidores públicos estaduais à restituição de valores descontados compulsoriamente a título de contribuição previdenciária declarada inconstitucional, versa sobre tema infraconstitucional.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente